Tribunal: TJMT
Processo: 1011546-57.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011546-57.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Acessão, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES (SUSCITANTE), JUIZ DA DÉCIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DE FAMILIA E SUCESSÕES DA CAPITAL (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ANTONIO LIMA VERDE - CPF: 511.571.106-06 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANE MELO LIMA VERDE - CPF: 537.507.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS DE INVENTÁRIO – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL ENCERRADO - INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – DISCUSSÃO DE INTERESSES DE NATUREZA PURAMENTE OBRIGACIONAL - CONFLITO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT.

1. A prestação de contas não guarda relação de acessoriedade com o inventário uma vez que, além da ação de prestação de contas decorrer de relação obrigacional, o processo de inventário extrajudicial foi encerrado antes do seu ajuizamento.

2. Conflito procedente para estabelecer a competência do juízo suscitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DE FAMILIA E SUCESSÕES DA CAPITAL em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Exigir Contas de Inventário nº 1004576-83.2018.8.11.0041, movida por PAULO ANTONIO LIMA VERDE em desfavor de STEPHANE MELO LIMA VERDE.

Afirmando tratar-se de matéria eminentemente sucessória, o MM. Juízo Da 10ª Vara Cível da Capital declinou da competência, sendo o feito redistribuído à 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá (ID 44353977).

Aduz o MM. Juiz suscitante que a remessa dos autos foi única e exclusivamente pelo fato da lide cingir sobre conflito relativo aos bens/lucros/valores deixados pelo genitor do autor, os quais já foram partilhados. Alega que não obstante os bens deixados pelo de cujus eventualmente ainda não tenham sido transferidos/vendidos pelos herdeiros/sucessores, tal situação, não seria por si só, apta para atrair a competência das Varas Especializadas em Família e Sucessões, já que a partilha, propriamente dita, fora efetivamente concluída extrajudicialmente. Anota que encerrado o inventário, não há que falar em espólio, e, igualmente, esvazia-se a figura do inventariante, nos termos do art. 1.991 do Código Civil. Registra que com a confecção da escritura pública de inventário e partilha, pode-se dizer que as partes constituíram um condomínio civil, e eventual discordância no que atine aos valores envolvendo os imóveis já partilhados poderão ser ajustados no juízo cível.

Em decisão de ID 45032959, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CCUIABÁ/MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Informações prestadas pelo Juízo suscitado (ID 4630349).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça registrou ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial, abstendo-se de se manifestar (ID 46633954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DE FAMILIA E SUCESSÕES DA CAPITAL em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Exigir Contas de Inventário nº 1004576-83.2018.8.11.0041, movida por PAULO ANTONIO LIMA VERDE em desfavor de STEPHANE MELO LIMA VERDE.

In casu, o juízo suscitado verbera que o litígio versa sobre matéria eminentemente sucessória, que seu objeto é exclusivamente a apuração acerca do passivo e ativo dos bens deixados pelo de cujus, por meio de inventário extrajudicial, de modo que a competência para processar e julgar a demanda era do Juízo especializado.

Na peça vestibular, dentre outros, o Juízo suscitante argumenta que a remessa dos autos foi única e exclusivamente pelo fato da lide cingir sobre conflito relativo aos bens/lucros/valores deixados pelo genitor do autor, os quais já foram partilhados, por meio de procedimento de inventário extrajudicial. Afirma que não obstante os bens deixados pelo de cujus eventualmente ainda não tenham sido transferidos/vendidos pelos herdeiros/sucessores, tal situação, não seria por si só, apta para atrair a competência das Varas Especializadas em Família e Sucessões, já que a partilha, propriamente dita, fora efetivamente concluída extrajudicialmente. Alega que encerrado o inventário, não há que falar em espólio nem na figura do inventariante, nos termos do art. 1.991 do Código Civil. Por fim, afirma que com a confecção da escritura pública de inventário e partilha, as partes constituíram um condomínio civil, e eventual discordância no que atine aos valores envolvendo os imóveis já partilhados poderão ser ajustados no juízo cível, na medida em que a discussão envolvendo as partes abarca direitos já partilhados, de modo que não há mais matéria de direito das sucessões.

Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que a discussão envolvendo as partes abarca direitos já partilhados, de modo que não há mais matéria de direito das sucessões.

Trata-se de pedido formulado por Paulo Antonio Lima Verde para obrigar Stephane Melo Lima Verde a prestar contas acerca da distribuição dos bens partilhados no inventário extrajudicial da herança de Paulo Lima Verde, genitor das partes, falecido em 2012.

Os filhos de Paulo Lima Verde se tornaram coproprietários dos bens deixados pelo pai no exato momento de sua morte. Essa condição viria a ser formalizada três anos mais tarde, por meio do competente inventário, levado a efeito pela via extrajudicial em 28/07/2015, conforme escritura pública trazida no ID 44353974.

Com efeito, a ação de prestação de contas, de rito especial, visa estabelecer segurança jurídica na atuação do mandatário, apurando-se eventual crédito ou débito, em caso de rejeição das contas. Seu objeto, mormente na segunda fase, é a formação de título executivo em favor de qualquer uma das partes, a partir do julgamento das contas. Não se vê, assim, relação direta com a formação do espólio e sua partilha, pois não há sequer segurança jurídica da existência de uma relação de crédito e débito entre as partes.

Ao que se denota a prestação de contas não guarda relação de acessoriedade com o inventário uma vez que, além de já ter sido realizado pela via extrajudicial, sua legalidade não foi impugnada pelo autor (não há pedido de anulação ou reconhecimento da nulidade do inventário).

Assim, com a partilha dos bens já encerrada e não havendo relação entre ela e a prestação de contas, já que essa ação visa à prestação de contas dos bens administrados pela inventariante dos bens deixados pelo falecimento de Paulo Lima Verde, genitor das partes, não há motivos para a tramitação da ação na Vara Especializada. Trata-se de ação autônoma, a ser processada no juízo comum.

Sobre o tema:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de exigir contas. Frutos oriundos do aluguel de imóvel de copropriedade de autores e ré, todos irmãos, que adquiriram o bem pelo falecimento da genitora comum, ocorrido em outubro de 2010. Imóvel objeto de partilha extrajudicial em abril de 2013. Inexistência de relação de acessoriedade entre a prestação de contas e o inventário a justificar a competência especializada e absoluta do Juízo da Família e Sucessões. Relação jurídica discutida nos autos que tem natureza puramente obrigacional. Demanda afeta à competência material do Juízo Cível. Feito que, ademais, se sujeita à regra geral de competência territorial segundo o domicílio do réu (artigo 46, caput, do CPC/2015, correspondente ao artigo 94, caput, do CPC/1973). Ré domiciliada na área de abrangência do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó, cujo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, a quem originariamente distribuída a causa e onde operacionalizada a citação válida do réu, está prevento (artigo 59 do CPC/2015 e artigo 219 do CPC/1973). Conflito julgado procedente. Competência do MM. Juízo da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó, ora suscitado”. (Conflito de competência cível 0027979-10.2018. 8.26.0000, Câmara Especial, Rel. Des. Issa Ahmed, j. 10/12/2018).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ACERCA DOS BENS HAVIDOS EM CONDOMÍNIO DECORRENTE DE PARTILHA DE BENS DE INVENTÁRIO JÁ ENCERRADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E O INVENTÁRIO A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA E ABSOLUTA DO JUÍZO DA FAMÍLIA E SUCESSÕES. RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS QUE TEM NATUREZA PURAMENTE OBRIGACIONAL. DEMANDA AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITADO DA 2ª VARA CÍVEL DE OSASCO.” (TJSP – Conf. de Comp. 0021867-88.2019.8.26.0000 -Relator(a): Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado) – J. 12/07/2019 – Câmara Especial)

“Ementa: CONFLITO DE COMPETENCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Inexiste conexão entre a ação de prestação de contas quanto findo o inventario. Disposições da Súmula n. 253 do STJ. CONFLITO IMPROCEDENTE. (Conflito de Competência, Nº 70081440117, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 07-05-2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de extinção de condomínio distribuída perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Assis, que declina da competência e determina a remessa dos autos ao juízo da Vara da Família e Sucessões, com base no artigo 516, II, do Código de Processo Civil. Impossibilidade. Vínculo matrimonial já dissolvido e partilha de bens ultimada. Questão afeta aos Direitos das Obrigações e das Coisas. Conflito procedente. Competência do juízo suscitado, da 1ª Vara Cível da Comarca de Assis”. (Conflito de competência 0064659-62.2016.8.26.0000, Câmara Especial, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy; j. 06.02.2017).

Deste Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO ONDE TRAMITA O INVENTÁRIO – RELAÇÃO MATERIAL DE CUNHO OBRIGACIONAL – CONSTATAÇÃO – CONFLITO PROCEDENTE. Se a relação material deduzida na ação é de cunho obrigacional, não há falar-se em conexão com o inventário, devendo, portanto, ser competente qualquer juízo da vara comum e não o juizo processante do inventário.” (N.U 0052740-93.2016.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

Dess
a feita, o pedido formulado nos autos da ação de exigir contas de inventário, não guarda qualquer relação com tema de competência exclusiva da Vara de Família e Sucessões, prevalecendo o cunho eminentemente patrimonial.

Com esses fundamentos, ACOLHO o presente conflito para reconhecer a competência do JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, para processar e julgar a Ação de Exigir Contas de Inventário nº 1004576-83.2018.8.11.0041, movida por Paulo Antonio Lima Verde em desfavor de Stephane Melo Lima Verde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020